Tribunal: TJDFT
Processo: 0721404-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0721404-02.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIVALDA TEIXEIRA FERNANDES AGRAVADO: JAIR DO CARMO CUNHA REPRESENTANTE LEGAL: MARILIA CARLOS DOS SANTOS GARCIA LEAO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 17446845) interposto por MARIVALDA TEIXEIRA FERNANDES contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Sobradinho, nos autos do cumprimento de sentença deflagrado por JAIR DO CARMO CUNHA em desfavor da agravante. Eis o teor da r. decisão agravada (ID 64777549 dos autos de referência): Cuida-se de impugnação apresentada pela executada ao pedido de cumprimento de sentença. Em apertada síntese, alega excesso de execução ao argumento de que na planilha de cálculo apresentada pelo exequente os juros de 1% foram aplicados desde a data do evento e não da prolação da sentença. Pugna ainda pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. É o relatório necessário. Passa-se a decidir. Na responsabilidade extracontratual, o dano se consuma com a infração do dever legal. Assim, a mora que fundamenta a incidência dos juros moratórios existe desde o fato que levou ao pedido de reparação. É o que determina o art. 398 do CC/2002: “Nas obrigações provenientes de ato ilícito, considera-se o devedor em mora, desde que o praticou.”. Neste sentido é o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciado por maio da súmula 54: “Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”. Ao requerimento dos benefícios da gratuidade de justiça, do compulsar dos autos, verifica-se que a renda líquida da executada é de R$ 7.894,52 (contracheque de ID no 638o84382) e que a mesma arca mensalmente com o pagamento de TV a cabo no valor de R$ 393,67 (ID no 63884385). Os elementos trazidos aos autos são suficientes para concluir que o custeio das custas e honorários sucumbências não prejudica a subsistência digna da executada, razão pela qual indefiro a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Pelo exposto, deixo de acolher a impugnação da executada. Intime-se o exequente para que dê andamento ao feito, fornecendo dados bancários para a transferência dos valores de ID no 63885874. Devera ainda dar andamento a execução, juntando aos autos planilha do débito atualizada, decotando os valores de ID no 63885874 e requerer o que entender de direito no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento provisório do feito. Inconformada, sustenta a agravante, em síntese, que o valor buscado no cumprimento de sentença mostra-se excessivo, à medida que a correção monetária foi calculada desde o evento danoso, em afronta à determinação contida no v. acórdão exequendo. No que se refere ao pedido de concessão de justiça gratuita, aduz encontrar-se em situação econômica desfavorável e que não houve análise integral da documentação acostada para demonstrar sua hipossuficiência. Assim, requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da r. decisão combatida e, ao final, o provimento do recurso. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil (CPC), que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, tenho que não se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada. Do exame dos autos, verifico que os cálculos apresentados pelo exequente, ora agravado, apontaram juros de mora desde o evento danoso, ocorrido em 16.4.2016, e correção monetária a partir da publicação do v. acórdão (ID 64351594 dos autos de referência), em respeito aos termos do julgado exequendo. Logo, não constato, de um juízo incipiente próprio desta fase, o alegado excesso capaz de obstar a continuidade da cobrança, pois o valor depositado pela agravante representa quantia inferior à exequenda (IDs 68334382 e 63885874). Quanto ao pleito referente aos benefícios da gratuidade judiciária, constato que a recorrente possui renda líquida de R$ 7.894,52 (sete mil, oitocentos e noventa e quatro reais e cinquenta e dois centavos) (ID 63884382 dos autos de origem) e que, a despeito dos demonstrativos bancários com saldo negativo (IDs 63884383 dos autos de referência e 17446845 – p. 16), não ofertou despesas próprias aptas a demonstrar a alegada hipossuficiência econômica. Ressalte-se que os gastos com a filha de 33 (trinta e três) anos, que se encontra desempregada, e com dois netos que não se encontram sob sua guarda e dependência econômica, não têm o condão de proporcionar o reconhecimento de sua miserabilidade jurídica. Ademais, a própria recorrente traz boleto de pagamento de financiamento de veículo em valor superior a R$ 2.000,00 (dois mil reais), o que denota reunir condições para arcar com as despesas processuais. Dessa forma, diante da ausência dos requisitos legais, não é cabível a concessão da medida de urgência postulada. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. A agravante deve providenciar o recolhimento das custas referentes ao presente agravo de instrumento, sob pena de deserção, no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Brasília, 9 de julho de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador